Tribunal: TJPA
Processo: 0806083-10.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806083-10.2022.8.14.0051

RECORRENTE: NESTOR DA SILVA RIKER

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806083-10.2022.8.14.0051

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II, III E IV C/C ART. 14, II, TODOS DO CP E ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.072/90. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA.

DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
E DAS QUALIFICADORAS. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806083-10.2022.8.14.0051

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por NESTOR DA SILVA RIKER, irresignado com os termos da decisão (Num. 19421539 - Págs. 1-15) proferida pelo MM. juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-Pa, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo como vítima, Kássio Canto de Almeida.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado interpôs recurso e requereu, em síntese, a
desclassificação do homicídio para lesão corporal e o decote das qualificadoras
(Num. 21001616 - Págs. 1-7).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 21001619 - Págs. 1-10).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 21001620 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 21242509 - Págs. 1-10).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de lesão corporal (Num. 19421467 - Pág. 18-19
) e fotos da vítima Num. 19421358 - Pág. 9-11)
.

Nas razões recursais, o recorrente pede a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.

Para desclassificar o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, é necessário a ausência de
animus necandi
caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar o depoimento do Sr. Raimundo Pereira Lemos, senão vejamos
in verbis
:

“[PERGUNTAS DO MP] QUE confirma que estava chegando em casa, pela parte do final da tarde, quando os fatos aconteceram.
QUE chegou com sua esposa, desceu da moto e escutou os gritos dele (KÁSSIO), dizendo: “Aí! Ei, ei, ei”. QUE então o depoente correu em direção ao portão, porém isso o declarante parou e retornou para pegar uma ripa, pois não ia acalmar a situação. QUE quando dobrou o canto da casa da vítima, apenas escutou o grito (da vítima) e viu esta caída, relatando que viu apenas duas meninas em cima da vítima, sendo a BRUNA e a SILVIA
. QUE elas estavam em cima da vítima, onde uma localizava-se em cima da cabeça da vítima e a outra em cima das pernas, acrescentando que LUCAS estava com uma ripa do lado da vítima,
informando também que KÁSSIO já estava desacordado
(...) QUE o declarante chegou até a vítima e disse: “Não, vocês podem sair fora! Olha o que vocês fizeram com o rapaz aí!” QUE como a vítima estava desacordada, o declarante tentou reanimá-lo e dizia: “KÁSSIO, pelo amor de Deus, se tu tá me ouvindo...” (gravação perde o áudio).
QUE nessa hora, a mãe dos acusados estava chegando e esta dizia: “Mata ele com o próprio terçado
” (...) QUE lá, o depoente apenas tentou reanimar a vítima, visto que este se encontrava desacordado. QUE quando ele (KÁSSIO) levantou, o declarante e outra pessoa ficaram segurando a vítima, relatando que dali, foram embora. QUE inclusive, KÁSSIO queria ir para sua casa, colocar a moto para dentro, no entanto declarante disse: “não, tu tá desse jeito! Tu vai passar mal na tua casa”, relatando ainda que disse a vítima para irem à UPA, onde a vitima disse” Não, deixa que eu levo só a moto”. QUE durante esse momento a vítima pediu ao declarante para que este segurasse o terçado, no entanto o declarante disse que era melhor a vítima o guardar logo. QUE neste momento as viaturas chegaram.
QUE antes das viaturas chegarem, ele (“CARECA”) deu um chute no portão da vítima
). QUE LUCAS que estava com o “cacete”, porém não sabe se foi este que efetuou os golpes, pois não houve cortes perfurantes na cabeça da vítima, como se o objeto utilizado fosse uma enxada. QUE “CARECA” ficou gritando antes das viaturas chegarem. QUE ele (“CARECA”) escapou, pisou no portão da casa da vítima e derrubou o portão. QUE os fatos foram na frente da casa de KÁSSIO. QUE confirma que antes dos fatos, a mulher do depoente lhe relatou que viu “CARECA” tentando roubar um refletor da casa da vítima e confirma também, que contou isto para alguém e acabou chegando até KÁSSIO. QUE confirma que já tinha ouvido que LUCAS e “CARECA” eram envolvidos na prática de furto na localidade. QUE os acusados não tentaram furtar a casa do depoente, pois tem um cachorro grande em seu quintal (....).
QUE confirmo aqui, pelos comentários, “CARECA” teria desferido a enxadada na vítima
, porém informa que elas (BRUNA e SILVIA) dizem que foi LUCAS.
QUE confirma que, pelo o que ouviu, “CARECA” teria desferido a enxadada na vítima
(...).”
Grifos nosso.

O depoimento da testemunha corrobora que a vítima sofreu golpes de enxada na cabeça, fato que não permite, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Deste modo, não merece guarida o argumento da desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal em razão da imprecisão da existência

do
animus necandi
, cabendo exame mais aprofundado pelo Conselho de Sentença.

Nesse diapasão é a jurisprudência pátria.

“Compete ao conselho de sentença, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova para apreciar a existência de animus necandi e optar pela tese defensiva ou acusatória
" (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503678-70.2019.8.26.0005; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 1a Vara do Júri; Data do Julgamento: 17/05/2021; Data de Registro: 17/05/2021). Grifo nosso.

Recurso em Sentido Estrito –
Réu pronunciado por tentativa de homicídio – Impossibilidade de desclassificação para lesão corporal – Sede das agressões ("paulada na cabeça"), bem como as declarações da vítima não permitem excluir de plano a existência de animus necandi – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual – Qualificadora não manifestamente improcedente – Recurso improvid
o. (TJ-SP 15002731720218260341 Maracaí, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/08/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2023). Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante a exclusão das qualificadoras, esta não merece guarida. Isso porque, o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/10/2024